Tribunal: TJBA
Processo: 8010265-08.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010265-08.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TAIS SILVA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALINE ALVES MARQUES DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora proferisse decisão em processos administrativos iniciados pela impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração Pública em apreciar e decidir requerimentos administrativos, com a superação manifesta dos prazos legais, configura omissão ilegal e viola direito líquido e certo à razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. A razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, é garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impondo à Administração Pública o dever de celeridade e eficiência.

4. A Lei Federal nº 9.784/1999 e a Lei Municipal nº 1.519/2013 estabelecem prazos peremptórios para que a Administração Pública emita decisão sobre os pleitos dos administrados, os quais foram flagrantemente desrespeitados na hipótese dos autos.

5. A mora administrativa excessiva e sem justificativa plausível caracteriza omissão ilegal, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento da obrigação de decidir e sanar a lesão ao direito líquido e certo do impetrante.

6. O mandado de segurança não se qualifica como substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal, sendo a via adequada para compelir a autoridade a proferir a decisão administrativa, cujos efeitos patrimoniais pretéritos devem ser buscados em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento: "A inércia da Administração Pública em concluir processo administrativo, extrapolando injustificadamente os prazos previstos em lei, constitui omissão ilegal e viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo, sendo cabível a impetração de mandado de segurança para compelir a autoridade a proferir decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária 8010265-08.2024.8.05.0150
, que figuram, como Remetente,
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
, e, como Remetidos,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e TAIS SILVA DE LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
em CONHECER
da remessa necessária e, no mérito,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça